Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028027-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO INTEVENIENTE HIPOTECANTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA HIPOTECA –
CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“É suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução”
(AREsp 1.843.799-MT).

Enquanto a obrigação principal não for declarada prescrita, a obrigação acessória (hipoteca) permanecerá hígida garantindo o pagamento do débito, não sendo necessário que ocorra a citação dos garantidores, não obstante tenham sido incluídos no polo passivo da execução, bastando a sua intimação quando da realização da penhora sobre o bem dado em garantia. Desse modo, permanece hígida a responsabilidade do interveniente hipotecante, ainda que não tenha integrado o polo passivo de execução de título extrajudicial.

“A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. [...]”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028027-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

AGRAVADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Claudio Deodato Rodrigues Pereira
,

lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1002892-77.2017.8.11.0003, ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, determinando o regular prosseguimento da execução. Além disso, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%

sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Agravo de Instrumento interposto a fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de piso que, em evidente erro de julgamento, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida pela Agravante para decretar a prescrição cambial da ação em relação a ela. Outrossim, o MM. Juízo a quo também incorreu em erro de julgamento por contrariar a pacífica jurisprudência pátria ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais no caso de rejeição da Exceção de Pré-Executividade”
(sic).

Sustenta que
“O Agravado ajuizou na data de 09 de maio de 2017 a presente Execução de Título Extrajudicial lastreado na cópia da Cédula Rural Hipotecária nº 21/97656-2 (13/72393-6) e respectivos Aditivos contra a Agravante, garantidora do título de crédito, e contra Outros, exigindo-lhes a satisfação de obrigação vencida na data de 30 de maio de 2016 (id. 6826131 – Pág. 19)”
(sic).

Destaca que
“A Agravante ofereceu Exceção de Pré-Executividade em que defendeu a consumação da prescrição cambial em relação a ela. Defendeu que: 4 i) a interrupção do prazo prescricional causada pela citação válida da Agravante na data 18/08/2023 NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ex vi do art. 240, §2º do CPC (desídia do Banco em promover os atos necessários à citação da Agravante – deixou de recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça, mesmo intimado a tanto, o que só ocorreu após 60 dias da respectiva intimação e depois de nova intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção); ii) tratando-se de Execução de Cédula Rural, a interrupção da prescrição é regida pelo direito cambial (norma especial – art. 60 do DecretoLei n. 167/67 c/c art. 71 da LUG), sendo que, ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não prejudicando os demais devedores solidários/ avalistas da relação jurídica; e, iii) ao tempo do comparecimento espontâneo do devedor principal (id. 24204853 – 23/09/2019), a prescrição já estava consumada”
(sic).

Alega que
“O MM. Juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por entender que a Agravante, enquanto garantidora da dívida executada, deve compor o polo passivo da Ação Executiva e que a citação do devedor principal implicou a interrupção do prazo prescricional com retroação à data da propositura da Ação”
(sic).

Expõe que
“É pacífico o entendimento do e. STJ no sentido de que é desnecessário a inclusão do terceiro garantidor no polo passivo da execução, sendo suficiente a respectiva intimação quanto à penhora do imóvel dado em garantia”
(sic).

Explana que
“Apesar de desnecessária a inclusão do terceiro garantidor no polo passivo da Execução, o Agravado optou por fazê-lo e, inclusive, pediu expressamente a citação da Agravante (terceira garantidora)”
(sic).

Pondera que
“Apesar de desnecessária a inclusão do terceiro garantidor no polo passivo da Execução, o Agravado optou por fazê-lo e, inclusive, pediu expressamente a citação da Agravante (terceira garantidora)”
(sic).

Mensura que
“Uma vez que o Agravado/ Exequente optou por incluir a terceira garantidora no polo passivo da Execução e pediu expressamente a citação dela (citação dos “Executados”, no plural), evidente que deve tomar as providências necessárias ao cumprimento do ato, sob pena de, não o fazendo, incorrer na hipótese do art. 240, §2º do CPC (a interrupção da prescrição não retroage à data da propositura da Ação). É justamente o que ocorre no caso posto, em que a interrupção do prazo prescricional causada pela citação válida da Agravante na data 18/08/2023 NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ex vi do art. 240, §2º do CPC (desídia do Banco em promover os atos necessários à citação da Agravante – deixou de recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça, mesmo intimado a tanto, o que só ocorreu após 60 dias da respectiva intimação e depois de nova intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção)”
(sic).

Diz que
“a citação do devedor principal não produz efeitos em relação à Agravante. De todo modo, evidente o erro de julgamento do MM. Juízo a quo ao entender que a “prescrição foi interrompida pelo comparecimento espontâneo do devedor principal, Ricardo Tomczyk, em 20/09/2019, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, com efeitos retroativos à data da propositura da Ação, que se deu dentro do prazo de três anos”. Isso porque, ao tempo do comparecimento espontâneo do devedor principal (id. 24204853 – 23/09/2019), a prescrição já estava consumada sem possibilidade de retroação. O vencimento do título executado data de 30.05.2016, sendo a Execução proposta na data de 09.05.2017”
(sic).

Diante do que expôs,
“requer a reforma da decisão agravada em razão da consumação da prescrição tanto em relação à Agravante quanto em relação ao devedor principal e, conseguinte, requer a inversão dos ônus sucumbenciais, inclusive dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para afastar a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a rejeição da exceção de pré-executividade por ela oferecida (mero incidente processual)”
(sic).

Contraminuta no Id. 249347180, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 244232674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%

sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK
, no bojo da execução de título extrajudicial movida por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o título em execução, uma Cédula Rural Hipotecária, teve seu vencimento em 30/05/2016, e a citação válida da excipiente somente ocorreu em 18/08/2023, mais de sete anos após o vencimento da obrigação.

A excipiente sustenta que a presente execução está fulminada pela prescrição trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67, c/c art. 70 do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que regula as cédulas rurais hipotecárias. Alega, ainda, que a demora na citação se deu por culpa exclusiva do exequente, que não recolheu as diligências necessárias para a realização do ato no prazo legal, conforme previsto no art. 240, §2º, do CPC, razão pela qual a interrupção da prescrição não retroage à data da propositura da ação.

A exequente, por sua vez, impugnou a exceção de pré-executividade, afirmando que a excipiente não é devedora solidária, mas interveniente hipotecante, sendo que sua responsabilidade está limitada ao valor do imóvel dado em garantia. Sustenta que, enquanto a obrigação principal não estiver prescrita, a hipoteca permanece válida, nos termos do art. 1.499 do Código Civil. Argumenta, ainda, que o devedor principal, Ricardo Tomczyk, compareceu espontaneamente aos autos em 2019, interrompendo a prescrição da obrigação principal, de forma que a prescrição da hipoteca, sendo uma obrigação acessória, também não se consumou.

[...]

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, como prescrição e nulidade absoluta, desde que não demandem dilação probatória, o que é o caso dos autos.

No que tange à alegação de prescrição, a legislação aplicável à espécie estabelece que o prazo prescricional para a cobrança da Cédula Rural Hipotecária é de três anos, conforme previsto no art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O prazo tem início na data do vencimento do título, no caso, 30/05/2016.

Por outro lado, a citação válida da excipiente ocorreu apenas em 18/08/2023, ou seja, mais de sete anos após o vencimento da obrigação. No entanto, a prescrição foi interrompida pelo comparecimento espontâneo do devedor principal, Ricardo Tomczyk, em 20/09/2019, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, que se deu dentro do prazo de três anos.

Quanto à excipiente, sua responsabilidade na presente execução é como interveniente hipotecante, e não como devedora principal ou solidária. A hipoteca é uma obrigação acessória que segue a sorte da obrigação principal, conforme art. 1.499 do Código Civil. Portanto, enquanto a obrigação principal não estiver prescrita, a hipoteca permanece válida e apta a garantir o pagamento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora do bem dado em garantia é suficiente para garantir a expropriação do imóvel, não sendo necessária sua citação para o curso regular da execução, conforme jurisprudência colacionada nos autos.

No caso concreto, o devedor principal foi validamente citado e a prescrição da obrigação principal foi interrompida. Consequentemente, a hipoteca oferecida pela excipiente permanece hígida, não havendo que se falar em prescrição em relação à garantia hipotecária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta por Annemarie Pfann Tomczyk e determino o regular prosseguimento da execução, limitando a responsabilidade da excipiente ao valor do imóvel dado em garantia hipotecária.

Condeno a excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”
(Id. 243490163)

Pois bem. Primeiramente cumpre salientar que a citação do Garante Hipotecário é desnecessária, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS – CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – SUFICIÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

‘
É suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução
’ (AREsp 1.843.799-MT).”
(N.U 1001415-19.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Como visto, a Lei não impõe a sua inclusão no polo passivo da execução, até porque o garantidor hipotecário não responde pela obrigação, mas apenas pelo bem oferecido.

Dito isso, como se sabe, o título executivo dos autos da origem é a Cédula Rural Hipotecária sob o nº. 21/97656-2 (13/72393-6), emitida em favor de RICARDO TOMCZYK (Id. 6826131 – autos de origem), havendo também intervenientes garantes no presente título de crédito, a saber: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, LEONARDO TOMCZYK e EDUARDO TOMCZYK (Id. 6826131 – Pág 33 – Autos de origem).

Conforme lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a hipoteca
"é direito real de garantia, de modo que adere ao bem e é dotada de oponibilidade geral".
Além disso,
"é acessória, pois não se concebe garantia sem uma obrigação a ser garantida, a qual segue a sorte"
(Curso de Direito Civil, V. 5. Salvador, Juspodvm, 9ª ed., p. 911).

De acordo com o artigo 1.419 do Código Civil, nas
"dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação".

O artigo 1.499, também do Código Civil, prevê as formas de extinção da hipoteca:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;”

Logo, por ser obrigação acessória, a hipoteca segue a sorte da dívida principal, de modo que, se a obrigação principal for extinta, também extingue-se a hipoteca. Caso contrário, mantém-se hígida.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.

4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade.

5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.”
(STJ - REsp: 1837457 SC 2019/0134881-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019) (Negritei)

Guardadas as particularidades, este também é o entendimento deste Sodalício:

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Extinção contratual. Prescrição. Hipoteca. Ônus da prova. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, ajuizado por Auto Posto Asa Dura LTDA contra Vibra Energia S.A, no qual se pleiteava a baixa de hipotecas sobre imóveis, com base na alegação de extinção do contrato e prescrição de eventuais débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento das obrigações contratuais por parte da autora/apelante e se há prescrição de débitos que justificariam a liberação das hipotecas.

III. Razões de decidir

3. O contrato entre as partes foi extinto em 01/02/2014, porém não foram comprovados pela apelante o cumprimento integral das cláusulas contratuais, especialmente quanto à devolução de equipamentos cedidos em comodato e a aquisição de produtos.

4. A cláusula hipotecária é válida e permanece como garantia até o efetivo cumprimento do contrato, e os elementos trazidos pela apelada indicam descumprimento por parte da apelante.

5. O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, e, no caso, a apelante não trouxe provas suficientes do cumprimento das obrigações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se demonstrando o cumprimento integral das obrigações contratuais, é legítima a manutenção de garantias hipotecárias previstas no contrato, não havendo que se falar em prescrição de débitos ou liberação das hipotecas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.”
(N.U 1023704-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA - ART. 1.499, I, CC - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA ACESSÓRIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, “reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória” (REsp n. 1.837.457/SC).

2. A tese aviada pela Instituição Financeira em verdade se amoldaria à hipótese em que a prescrição atinge apenas a prescrição executória da cambial, ocasião em que permaneceria hígida a obrigação inadimplida, podendo, nesse caso, ser exigida por outros meios de cobrança dentro do prazo geral de prescrição das ações pessoais (ação monitória, ação de cobrança etc.).

3. Na espécie, contudo, a sentença declarou a prescrição da própria pretensão de cobrança nascida da obrigação principal, de modo que, reconhecida a prescrição da pretensão principal do credor hipotecário, deve-se declarar também a extinção da garantia real acessória incidente sobre o imóvel.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 0002762-28.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Negritei)

Logo, para a caracterização da prescrição em relação à agravante, tem-se necessariamente que se reconhecer a prescrição em relação ao devedor principal, o que não ocorreu na origem, como bem pontuado pelo Togado singular:

“No que tange à alegação de prescrição, a legislação aplicável à espécie estabelece que o prazo prescricional para a cobrança da Cédula Rural Hipotecária é de três anos, conforme previsto no art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O prazo tem início na data do vencimento do título, no caso, 30/05/2016.

Por outro lado, a citação válida da excipiente ocorreu apenas em 18/08/2023, ou seja, mais de sete anos após o vencimento da obrigação. No entanto, a prescrição foi interrompida pelo comparecimento espontâneo do devedor principal, Ricardo Tomczyk, em 20/09/2019, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, que se deu dentro do prazo de três anos.

[...]

No caso concreto, o devedor principal foi validamente citado e a prescrição da obrigação principal foi interrompida. Consequentemente, a hipoteca oferecida pela excipiente permanece hígida, não havendo que se falar em prescrição em relação à garantia hipotecária.”

Sendo assim, enquanto a obrigação principal não for declarada prescrita, a obrigação acessória (hipoteca) permanecerá hígida garantindo o pagamento do débito, não sendo necessário que ocorra a citação dos garantidores, não obstante tenham sido incluídos no polo passivo da execução, bastando a sua intimação quando da realização da penhora sobre o bem dado em garantia.

Desse modo, permanece hígida a responsabilidade do interveniente hipotecante, ainda que não tenha integrado o polo passivo de execução de título extrajudicial.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em razão da rejeição da exceção de pré-executividade, entendo que este comporta provimento.

Digo isso porque é entendimento firmado que na exceção de pré-executividade só é devido a fixação de honorários advocatícios se acolhidas para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – IRREGULARIDADE SANADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).”
(N.U 1017950-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (Negritei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, mantendo-se hígida a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024